Tribunal: TJMT
Processo: 0026854-73.2008.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026854-73.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIGUELITA MARQUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N.º 6, DA REPERCUSSÃO GERAL.
TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Sinvastatina 20 mg e Iscover (Clopidogrel) 75 mg a paciente hipossuficiente. A Segunda Câmara Cível negou provimento ao recurso, reconhecendo a obrigação solidária do Estado no fornecimento de fármacos essenciais à saúde. Após interposição de Recurso Extraordinário, o feito foi sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida no Tema n.º 6, do STF. Com o julgamento do
leading case
(RE 566.471), os autos retornaram para juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão impugnado, à luz da tese firmada no Tema n.º 6, da repercussão geral, que estabelece requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, como regra geral, a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede seu fornecimento por decisão judicial, salvo em casos excepcionais que preencham requisitos específicos.

4.

No caso concreto, os medicamentos pleiteados (Sinvastatina 20 mg e Iscover 75 mg) foram incorporados ao SUS conforme as Notas Técnicas nº 325/2013 e nº 294/2013, não se enquadrando na hipótese do Tema n.º 6.

5.

Diante do
distinguishing
entre o caso concreto e a tese do STF,
não há necessidade de retratação, sendo mantida a decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Juízo de retratação não exercido. Acórdão impugnado ratificado.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral aplica-se exclusivamente a medicamentos não incorporados ao SUS, sendo desnecessária a comprovação cumulativa de requisitos quando os fármacos pleiteados constam das listas oficiais de dispensação
.

2.

O Estado tem obrigação solidária de fornecer medicamentos essenciais à saúde da população, quando incorporados ao SUS, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema n.º 6, da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr. Alberto Ferreira de Souza, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido (ID. 117363479 – pág. 161 a 164).

A Segunda Câmara Cível, na sessão realizada no dia 1º.10.2008, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao recurso, cujo acórdão foi, assim, ementado (
ID. 117363480 pág. 19 à 34):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA PROTETIVA - PRELIMINAR ARGÜIDA DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - SAÚDE PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - RECURSO IMPROVIDO.

“
Não obsta o conhecimento da apelação o fato de a recorrente reiterar os argumentos anteriormente articulados quando da contestação, uma vez que presentes, em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC
” (RSTJ 142/233).

Os serviços de saúde são de relevância pública e responsabilidade do Poder Público. Há necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5°, § 1ª, 6° e 196 da CF. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer medicamentos excepcionais indispensáveis à sobrevivência, quando a pessoa não puder prover o sustento próprio sem privações.

O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), derivando a responsabilidade solidária e linear dos Entes Federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.”.

Contra esse acórdão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs “
RECURSO ESPECIAL
”
(ID. 117363480 pág. 37 a 43)
, no qual sustenta que o julgado está em dissonância com os artigos 273, e 461, parágrafo 3º, ambos do CPC e, “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”
(ID. 117363480 pág. 47 a 57)
, pela ausência de aplicação do paragrafo 3º, do artigo 542, do CPC e, ofensa aos artigos 196, 197, 198, e 167 da
CF.

Realizado o juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, na figura do Excelentíssimo Des. Paulo da Cunha, negou seguimento ao recurso especial
(ID. 117363480 pág. 89 a 91).

Diante da existência do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional suscitada, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 566.471 (Tema n.º 06), o recurso extraordinário foi sobrestado
(ID. 117363480 pág. 92 a 93)
.

Após o julgamento do
Leading Case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.º 6, do Supremo Tribunal Federal (ID. 269051791).

É o
relatório
.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de justiça, para um possível juízo de conformidade, ou de retratação, em relação ao Tema n.º 6, do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no Recurso Extraordinário n.º 566.471 RN, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema n.º 6):

“
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

Segue a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo . Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1 . O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2 . Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito . Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5 . A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais . Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados . A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde . A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências . O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS . __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min . Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Nesse contexto,
quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação de forma cumulativa dos requisitos estabelecidos pelos Temas n.º 6 e 1234, do Supremo Tribunal federal.

Na hipótese, os medicamentos pleiteados nos presentes autos
“
Sinvastatina 20 mg e Iscover (Clopidogrel)

75mg
” foram incorporados ao SUS por meio das Notas Técnicas n.º 325/2013 – (atualizada em 26.11.2015) e, n.º 294/2013.

A tese levantada pelo ente estadual, não persiste mais, uma vez que, o Tema já citado anteriormente, refere-se a medicamentos não inclusos nas politicas públicas SUS e, os fármacos requeridos já fazem parte da lista de assistência farmacêutica.

Dessa forma, considerando o
distinguishing
do entendimento disposto no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 566.471, vinculado ao Tema n.º 6, da Repercussão Geral, do E. Supremo Tribunal Federal e o caso concreto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão impugnado
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025